Tribunal: TJSP
Processo: 1000346-78.2019.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MONITÓRIA. Petição inicial instruída com notas fiscais e protestos das duplicatas mercantis. Prazo prescricional quinquenal. Indícios de prova do crédito que autorizavam o ajuizamento do pedido injuncional. Dívida, ademais, não impugnada pela devedora. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Correção monetária e juros moratórios que devem incidir a partir do vencimento da dívida.

Ementa:
MONITÓRIA. Petição inicial instruída com notas fiscais e protestos das duplicatas mercantis. Prazo prescricional quinquenal. Indícios de prova do crédito que autorizavam o ajuizamento do pedido injuncional. Dívida, ademais, não impugnada pela devedora. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Correção monetária e juros moratórios que devem incidir a partir do vencimento da dívida. Inteligência do artigo 397 do Código Civil.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000346-78.2019.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é apelante
USINA SANTA RITA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, é apelado METALCOM
COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.065
APELAÇÃO CÍVEL No 1000346-78.2019.8.26.0547
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO - FORO DE SANTA RITA DO PASSA
QUATRO - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NÉLIA APARECIDA TOLEDO AZEVEDO
APELANTE: USINA SANTA RITA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
APELADO: METALCOM COMERCIAL LTDA.
MONITÓRIA. Petição inicial instruída com notas fiscais e protestos
das duplicatas mercantis. Prazo prescricional quinquenal. Indícios de
prova do crédito que autorizavam o ajuizamento do pedido
injuncional. Dívida, ademais, não impugnada pela devedora. Ré que
não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Correção monetária e juros moratórios que devem incidir a partir do
vencimento da dívida. Inteligência do artigo 397 do Código Civil.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 88/91) proferida nos autos da
ação monitória, ajuizada pela apelada, que rejeitou os embargos opostos pela apelante,
condenando-a no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a embargante afirmando, em suma: a) ocorrência de prescrição
trienal, a teor do disposto nos artigos 18 da Lei Cambiária, 206, § 3o, inciso VIII, do
Código Civil e Súmula 150 do STF; b) ausência de cópia das duplicatas, que eram
documentos essenciais à propositura da demanda; c) somente as notas fiscais e
protestos das duplicatas não comprovam o crédito, vez que não há aceite da sacada; e
d) a correção monetária deverá incidir a partir do ajuizamento e os juros de mora a partir
da citação.
Recurso tempestivo (fls. 94), preparado (fls. 109/110) e respondido (fls.
114/123)
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação monitória ajuizada pela apelada com vistas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de crédito representado por duplicatas protestadas e não pagas, que
totalizam R$. 22.169,27.
De início, foi afastada, com acerto, a alegação de prescrição trienal, que é
aplicável às execuções de título extrajudicial (duplicatas mercantis), não sendo a
hipótese, em que para o pedido injuncional, o prazo prescricional é de cinco anos,
conforme dispõe o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Inalterável também a sentença que afastou a alegação de inépcia da
inicial, que veio acompanhada dos comprovantes de protestos das duplicatas e
respectivas notas fiscais, documentos suficientes para a instrução do pedido.
Acresça-se, ademais, que não obstante a alegação da ré de
imprestabilidade dos documentos juntados pela autora - diante da ausência de aceite nas
notas fiscais e das cópias das duplicatas - ela não negou o recebimento dos produtos
discriminados na primeira (fls. 16 e 21).
Destaca-se que os protestos dos títulos foram efetivados, sem
impugnação pela devedora-apelante, o que faz presumir a sua concordância quanto à
existência da dívida, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO POR INDICAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. REEXAME.
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. "O protesto sem impugnação faz presumir a concordância do
devedor quanto à existência da dívida, razão pela qual a duplicata
sem aceite e protestada pode servir à instauração do procedimento
monitório." (REsp 247.342/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR,
QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2000, DJ 22/5/2000, p. 118) 2. Não
cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1441446/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/11/2019,
DJe
06/12/2019).
(destacamos).
Não se desincumbiu, assim, a apelante de comprovar a desconstituição do
crédito da autora, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte. Confiram-se:
“MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. Protestos não contestados.
Documentos aptos a embasarem a ação monitória. Contexto probatório
suficiente a conduzir à procedência do pedido. Réu que não se
desincumbiu da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Sentença
reformada. Apelação provida.”
(TJSP; Apelação Cível 1006571-72.2018.8.26.0637; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020;
Data de Registro: 01/06/2020).
“MONITÓRIA DUPLICATA MERCANTIL NOTA FISCAL PROTESTO
SEM
OPOSIÇÃO

DOCUMENTO
HÁBIL

PRESUNÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DA
DÍVIDA,
À
LUZ
DA
PROVA

EMBARGOS
REJEITADOS - APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(TJSP; Apelação Cível 1016148-50.2018.8.26.0451; Relator (a): Matheus
Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de
Registro: 20/05/2020).
“AÇÃO MONITÓRIA. Duplicatas. Prestação de serviços não impugnada.
Título causal. Higidez das cártulas. Argumentação quanto à ilegitimidade
passiva. Inocorrência. Prestação dos serviços, protestos e notificações
enviadas para o endereço da apelante. Sentença mantida. Recurso não
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1081802-04.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcos
Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
34a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro:
29/04/2020)
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária,
também irretocável a sentença, vez que se tratando de título de crédito, os consectários
legais deverão incidir a partir da data do vencimento, a teor do que dispõe o artigo 397,
do Código Civil.
Em suma, a sentença há de prevalecer tal como proferida pela MMa Juíza
Nélia Aparecida Toledo Azevedo, majorada a verba honorária em benefício do advogado
da autora, para 13% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator